Tribunal: TJMT
Processo: 1014114-71.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014114-71.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Estabilidade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[NUBIA LUIZA DE PAIVA - CPF: 855.047.181-04 (APELANTE), DIEGO CARVALHO ALVES - CPF: 941.094.431-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), DIOGENES GARRIO CARVALHO - ME - CNPJ: 10.172.606/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SUELLEN FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 014.340.141-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – DANOS MORAIS – SERVIDORA PÚBLICA – CONTRATO TEMPORÁRIO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO POR OMISSÃO – DOENÇA OCUPACIONAL – NEXO CAUSAL E CULPA DA ADMINISTRAÇÃO NÃO COMPROVADAS – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade civil do Estado por conduta omissiva é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos (STJ - AgInt no AREsp: 1249851 SP 2018/0031730-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 20/09/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2018).

2. Nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, de modo que, ausente a comprovação de nexo causal entre a patologia incapacitante e o trabalho desempenhado pela servidora, alinhado ao fato de que não foi demonstrado que o ente público deixou de adotar medidas preventivas para o seu desenvolvimento ou agravamento, mostra-se inviável a pretensão de indenização por danos morais.

3.
Sentença mantida. Recurso não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
”, interposto por NÚBIA LUIZA DE PAIVA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogério Martins, nos autos de n.° 1014114-71.2019.811.0003, em trâmite perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 210364281):

“
Vistos etc.

Trata-se de Ação Indenizatória de danos morais e materiais c/c Reintegração de Cargo Público ajuizada por
NUBIA LUIZA DE PAIVA
em face do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
e
ESTADO DE MATO GROSSO
, todos devidamente qualificados nos autos.

Segundo se extrai da exordial, a parte autora alega que é professora, trabalhando para o Município de Rondonópolis e Estado de Mato Grosso desde 2009, exercendo sempre a mesma função dentro de salas de aula, tendo ingressado todos os anos por meio de processo seletivo.

Aduz na inicial que a autora, em janeiro de 2018 começou a sentir fortes dores no braço, punho e dedo da mão direita, e em consulta com um ortopedista, o médico lhe deu um atestado afirmando que não estava em condições de trabalhar.

Assevera que realizou perícia no INSS em agosto de 2018, tendo sido reprovada pelo órgão previdenciário. Entretanto, 30 dias depois fez uma nova perícia, quando foi constatada sua incapacidade laborativa, tendo o INSS concedido o pagamento de benefício previdenciário pelos meses de outubro e novembro de 2018.

Relatou que fez novamente o seletivo do Município de Rondonópolis no final de janeiro de 2019, tendo sido aprovada, iniciando as aulas em 11 de fevereiro, mesmo com dores, cujo contrato de trabalho com o Município tinha vigência de 11/02/2019 a 06/08/2019.

Informou que ao fazer a perícia perante o INSS em 22/04/2019, foi constatada a sua incapacidade laborativa, tendo sido reconhecida a incapacidade laborativa até o dia 30/08/2019.

Depois que fez a perícia em abril, levou o comunicado do INSS ao DESOPEM, tendo o servidor do setor dado ciência no documento. Quanto aos 15 primeiros dias determinados por lei de responsabilidade do empregador, não foram recebidos, sob o argumento de que não passou por perícia realizada por seu médico (médico do Município) e que ela já ia receber pelo INSS o retroativo desde dezembro de 2018. O servidor do DESOPEM disse que ela deveria devolver o dinheiro, tendo recebido esta notícia como uma ameaça.

Afirma que em agosto de 2018, a autora recebeu o comunicado de que estava exonerada, eis que o Município não tinha mais interesse na sua contratação.

Diante disso, a parte autora ajuizou a presente ação de trabalhista contra o Município de Rondonópolis e contra o Estado de Mato Grosso com a pretensão ver reconhecida a existência de doença ocupacional equiparada à acidente de trabalho e assegurada a garantia de estabilidade no emprego público, bem como obter indenização por danos materiais em forma de pensão vitalícia de R$ 2.200,00 (dois mil duzentos reais) mensais ou o pagamento baseado na expectativa de vida até os 80 (oitenta) anos, na importância atual de R$ 792.000,00 (setecentos e noventa e dois mil reais).

Pretende, ainda, obter o pagamento de indenização no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de dano moral, sob o fundamento de que teve sua capacidade laboral reduzida em razão das lesões de ordem física e psíquicas supostamente oriundas da prestação de serviço em salas de aula.

A inicial foi recebida em Id. 26240582.

A parte ré Município de Rondonópolis apresentou contestação em Id. 28939550, pugnando pela improcedência da demanda, tendo a parte autora impugnado a contestação em id. 29562915.

O Estado de Mato Grosso, devidamente citado, deixou de apresentar defesa no prazo legal.

Em
decisum
de Id. 43880407 saneou o feito, designando perícia médica.

O perito nomeado apresentou laudo pericial em Id. 71244645, sendo que em Id. 83085457 proferiu-se despacho determinando a complementação do laudo pericial.

O perito nomeado apresentou complemento ao laudo pericial em Id. 110300240.

As partes foram intimadas para se manifestarem acerca da complementação do laudo pericial.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

As partes são legítimas, há legítimo interesse de agir e o pedido é juridicamente possível. Presentes estão os pressupostos processuais.

Da Preliminar de Impugnação da Perícia

A parte ré Estado de Mato Grosso impugna a perícia em Id. 114348860, ressaltando que o laudo apresentado não esclarece questionamentos essenciais acerca dos fatos.

O fato de o laudo da perícia técnica não ter atendido aos anseios da parte não induz à conclusão de se tratar de perícia insuficiente ou inválida.

No caso, verifico não ser incabível a impugnação alegada, pois o que há é divergência entre o posicionamento do perito e do réu, o que não é passível de solução por meio de impugnação, haja vista que o perito judicial deve se manter de maneira imparcial, proferindo a perícia com sua convicção profissional.

Entretanto, a realização de nova perícia tão somente seria possível caso a matéria não estivesse suficientemente esclarecida, conforme disposto no art. 480, do CPC, que não é o caso dos autos, haja vista que o Juízo concluiu que o caderno processual se encontra devidamente instruído, fornecendo elementos suficientes para a convicção deste Juízo para decisão de mérito.

Assim, o CPC prevê a realização de nova perícia quando a matéria não parecer suficientemente esclarecida para o convencimento do juiz que irá proferir a sentença, a quem compete avaliar a necessidade de nova prova pericial, o que não se verifica nestes autos.

Ademais, ressalto que o deferimento desse pedido afrontaria os princípios da economia e celeridade em razão da patente desnecessidade nesse momento processual, ante a convicção do Juízo para proferir decisão de mérito.

Vejamos a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO E HOMOLOGOU O LAUDO CONTÁBIL DO PERITO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA ACERCA DOS PARÂMETROS DA CÉDULA DE PRODUTO RURAL - PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR OUTRO PROFISSIONAL – INVIABILIDADE - INEXISTÊNCIA DE PROVAS SOBRE ERRO NA PERÍCIA REALIZADA - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. O fato de o laudo da perícia técnica não ter atendido aos anseios dos agravantes não induz à conclusão de se tratar de perícia insuficiente ou inválida. O art. 437 do CPC prevê a realização de nova perícia quando a matéria não parecer suficientemente esclarecida para o convencimento do juiz que irá proferir a sentença, a quem compete avaliar a necessidade de nova prova pericial, o que não se verificou nestes autos. Colhe-se do Laudo que o perito esclareceu todos os quesitos das partes, bem como deixou claro que fez a análise da Cédula de Produto Rural, de modo a especificar as quantidades fixadas, prazos de entrega, vencimento, encargos de inadimplência, e demais aspectos relacionados a evolução do débito; a evolução do saldo devedor, conforme parâmetros estabelecidos na Cédula de Produto Rural, desde o vencimento até a data do laudo e pesquisa de mercado da cotação do preço da soja praticado na região prevista para entrega do produto. Apontou que, em caso de inadimplemento, a Cédula previa multa de mora de 2% sobre a quantidade de produto inadimplido, e após 10 (dez) dias, sem prejuízo da multa prevista, além do principal, 10% (dez por cento) sobre o total inadimplido. Ressaltou que consta, ainda, que os encargos de inadimplência incidirão sempre sem prejuízo dos juros moratórios de 12% a.a. (doze por cento ao ano). Os argumentos dos agravantes não têm o condão de infirmar a conclusão obtida no laudo pericial. O mero fato de o resultado da perícia solicitada ser desfavorável à parte não autoriza a realização de uma nova, nos termos do art. 480 do CPC. (TJ-MT – N.U 1002982-21.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 11/05/2022)

LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO – OITIVA DO PERITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – MERA ALEGAÇÕES – AGRAVO DESPROVIDO. Não merece reparo a decisão que indefere o pedido de designação de audiência para oitiva do perito, uma vez que esse já prestou todos os esclarecimentos necessários, bem como a impugnação ao laudo, realizada de maneira genérica, não apontando falhas ou vícios na perícia realizada. (TJ-MT – RAI n. 98.767/2011, Relator Carlos Alberto Alves da Rocha, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, julgado em 30.11.2011)

Entendo não haver prejuízo às partes a ponto de declarar a imprestabilidade da perícia, haja vista que esta obedeceu aos ditames legais, bem como restou suficientemente esclarecido para o convencimento do juiz que irá proferir a sentença.

Portanto,
rejeito
a impugnação da perícia.

Do Mérito

A fim de solucionar a controvérsia em tela, se faz imprescindível delimitar a exata dimensão da
lide
.

A parte autora requer, por meio desta ação, a declaração de estabilidade no emprego, bem como realizada em outra função, além de indenização por danos materiais em forma de pensão vitalícia e danos morais.

O requerido Município de Rondonópolis, por sua vez, pugnou pela improcedência do feito.

Pois bem.

Das provas colacionadas aos autos, verifica-se que não restou devidamente demonstrada a existência de lastro probatório com o condão de ensejar a procedência do feito, conforme explico adiante.

A parte autora busca a nulidade de sua exoneração de cargo contratado no quadro de servidores do Município ao fundamento de que a exoneração foi nula por se encontrar em situação de estabilidade.

Da análise dos autos, diante da documentação trazida pela parte ré Município em Id. 28953123 verifico que a parte autora foi contratada temporariamente para substituir um servidor pelo período de 11/02/2019 a 06/08/2019, sendo que a referida substituição foi realizada sobre a servidora substituída Deuvânia de Amaral Ferreira.

Assim, em que pese a autora alegar que o Município de Rondonópolis levou a efeito dispensa ilegal e arbitrária, uma vez que demitiu empregada doente, fundamentando que em 22/04/2019, foi constatada a sua incapacidade laborativa pelo INSS, tendo sido reconhecida a incapacidade laborativa até o dia 30/08/2019, o término do contrato provisório era antes do término da incapacidade laborativa.

É cediço que os contratos temporários possuem regramento próprio por se constituírem forma excepcional de contratação para prestação de serviço público. O art. 37, inciso II, da Constituição Federal, dispõe que:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

§ 2o A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.”

O art. 37, IX, CF, previu a necessidade de edição lei. A respeito da contratação por tempo determinado em razão de substituição pelo Município de Rondonópolis, eis o que dispõe os artigos 22 e 23, da Lei Complementar Municipal n. 228/2016,
in verbis
:

Da Substituição

Art. 22 Substituição é o ato mediante o qual a autoridade competente designa o profissional da educação para exercer, eventual ou temporariamente, as funções do titular do cargo em suas ausências ou impedimentos em virtude de licenças e afastamentos para todo e qualquer fim, sob o mesmo regime de trabalho do substituído.

§ 1o A SEMED somente contratará temporariamente servidores para substituição nos casos de ausência do titular ou que assim exigir, acima de 05 (cinco) dias.

§ 2o Quando da necessidade da substituição, será utilizada como referência a hora laborada proporcional à remuneração correspondente a tabela remuneratória inicial da carreira do docente da educação infantil e fundamental.

Art. 23 O docente efetivo quando assumir horas excedentes receberá remuneração compatível com o nível de habilitação exigida, conforme a tabela salarial inicial do seu cargo/função, enquanto perdurar a substituição.

Ainda, o Município através da Lei Municipal n. 11.243/2020 aduz:

Art. 1o Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar a contratação temporária de profissionais, mediante Processo Seletivo Simplificado, para prestarem serviços junto a Secretaria Municipal de Educação, nos casos de ausências ou impedimentos em virtude de licenças e afastamentos de servidores efetivos, bem como atender à necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, conforme ANEXO I.

Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Educação somente contratará temporariamente servidores para substituição de vagas com período acima de 05 (cinco) dias, conforme disposto no Art. 22 da Lei Complementar 228/2016. (...)

Art. 9o
Os contratos em substituição previstos nesta Lei terão vigência pelo período exclusivo do afastamento do servidor efetivo titular da vaga, ou seja, por tempo determinado
.

§ 1o Os casos de ausências ou impedimentos em virtude de licenças e afastamentos de servidores efetivos devem ser previstos em Leis Municipais e/ou Normativas da Rede Municipal de Educação, bem como em Termo de Regime de Colaboração Técnica, devidamente documentados.

§ 2o
Poderá ser encaminhado substituto para docente com vínculo de contrato temporário, em caso de licenças médicas ou licença maternidade devidamente periciados
.

§ 3o
Não será concedido a estabilidade em virtude de licenças médicas ao docente contratado
. (...)

Art. 10. O contrato poderá ser rescindido unilateralmente a qualquer momento nas seguintes situações: (...)

V - Por interesse da administração pública. (...)

Art. 11. O contrato de prestação de serviço firmado com a Prefeitura Municipal de Rondonópolis não gera vínculo empregatício para o contratado, não podendo, portanto, o mesmo reclamar quaisquer direitos trabalhistas (FGTS, indenização, etc). – Destaquei

Portanto, a Constituição Federal prevê expressamente, como regra, a necessidade de prévia aprovação em concurso para o provimento dos cargos públicos e excepciona a referida regra ao tratar de cargos de provimento em comissão declarado em lei.

Os casos de contratação de natureza temporária deverão ocorrer por tempo determinado, com fundamento no excepcional interesse público, cuja contratação integrará o regime jurídico administrativo especial, tendo em vista sua caracterização precária e diversa da contratação por meio de concurso público ou estatutário.

Vê-se que a contratação temporária no período alegado na exordial se enquadra na legislação municipal, porque a prestação do serviço temporário no período no período em que a parte autora se encontrava com atestado de incapacidade não extrapolou a data estabelecida para término do contrato.

Vejamos o posicionamento jurisprudencial do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. ACIDENTE DE TRABALHO. PRETENSO RECONHECIMENTO DO DIREITO À ESTABILIDADE ACIDENTÁRIA, NOS TERMOS DO ART. 118 DA LEI N. 8.213 /1991. IMPOSSIBILIDADE. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO ENTRE AS PARTES E DE CARÁTER PRECÁRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 5.
Em razão da precariedade da contratação temporária, uma vez que o contrato firmado entre as partes possuía o período de prestação do serviço pelo contratado, com termo certo, inexiste estabilidade provisória acidentária. Razão pela qual deve ser rejeitada a pretensão autoral de estabilidade acidentária
prevista no artigo 118 da Lei no 8.213/91 (Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências), conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp. no 1.383.750/MA , relator : Min. Mauro Campbell Marques, p. 19/8/2013). 8.
A servidora vítima de acidente de trabalho não goza de direito à permanência no serviço público, por não possuir estabilidade no serviço público, sendo certo que a forma como ingressou nos quadros da Administração é por sua própria natureza precária.
(...) 9.
Não se pode compelir a Administração Pública a prorrogar o contrato temporário de trabalho além do limite estabelecido em lei.
(...) 12. Recurso improvido. (TJ-MT – N.U 1046008-37.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 08/07/2022, Publicado no DJE 11/07/2022). – Destaquei

Vejamos também o posicionamento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

APELAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO - SERVIDOR PÚBLICO - CONTRATO ADMINISTRATIVO - TEMPORÁRIO E A TÍTULO PRECÁRIO - ACIDENTE TRABALHO - AUXILIO DOENÇA - ESTABILIDADE PROVISÓRIA - TERMO DO CONTRATO - DIREITO AFASTADO. Aos ocupantes de função decorrente de contratação para suprir necessidade de excepcional interesse público, deve ser adotado, por meio de lei, um regime de natureza administrativa especial, nos termos do art. 37, inciso IX, da CF/88, que contém: "a Lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público", cabendo, portanto, a esta definir os direitos trabalhistas devidos aos contratados sob tal regime, respeitando-se os direitos básicos devidos ao servidor.
Em razão da precariedade da contratação temporária, uma vez que o contrato firmado entre as partes possuía o período de prestação do serviço pelo contratado, com termo certo, não há de se falar em estabilidade provisória acidentária.
Tem-se que não há como acolher a tese de que estaria sujeita à estabilidade acidentária prevista no art. 118, da Lei no 8.213/91, a qual dispõe que "o segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantida, pelo prazo mínimo de doze meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa, após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente de percepção de auxílio acidente. (TJ-MG - AC: 10672093907307001 MG, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 08/03/0020, Data de Publicação: 01/04/2020) – Destaquei

No mesmo sentido, entendo o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS. PARÂMETRO LEGAL. INTERESSE RECURSAL. EXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO TEMPORÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. DIREITO À ESTABILIDADE ACIDENTÁRIA. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA ( § 8o DO ARTIGO 85 DO CPC). CRITÉRIO SUBSIDIÁRIO. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...). 2 -
O professor que tem vínculo com a Administração Pública em regime de contratação temporária não tem direito à estabilidade no serviço público, pois tal instituto apenas se compatibiliza com os cargos cujo provimento foi realizado por meio de concurso público. Tal conclusão também se refere à situação em que se busca o reconhecimento de estabilidade que decorre de acidente de trabalho de quem preste serviço público com vínculo jurídico-administrativo de contrato temporário.
3 - Em relação àqueles que, sendo contratados temporariamente, tiverem de gozar de licença para tratamento de saúde, somente terão direito à remuneração com comprovação por junta médica oficial pelo prazo de quinze dias, o que será suportado pela Secretaria de Estado de Educação. Para o período que exceder, o regulamento estipula que o contratado deve se submeter ao Regime Geral de Previdência Social (artigo 11, caput e parágrafo único, Decreto Distrital no 31.439/2010; artigo 22, caput e parágrafo único, Decreto Distrital no 37.983/2017). (...) (TJ-DF 07029468220178070018 DF 0702946-82.2017.8.07.0018, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 12/02/2020, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/03/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Destaquei

Dessa forma, vigem as regras gerais da contratação temporária fixadas na Constituição Federal, na lei autorizadora do ente público contratante e nas regras do contrato, pontuado nos artigos supracitados.

Observa-se que a autora pretende o reconhecimento de acidente de trabalho por estar exercendo o cargo de Professora desde 2009 perante os requeridos. Sendo reconhecido benefício de auxílio doença decorrente de incapacidade pelo INSS de 16/04/2019 até 30/08/2019, conforme documento de Id. 25923862.

Isto posto, o contrato temporário da autora tinha prazo máximo de 06 (seis) meses de vigência, assim, chegando ao seu fim em 06/08/2019.

Assim, verifica-se que a servidora vítima de acidente de trabalho não goza de direito à permanência no serviço público, por não possuir estabilidade no serviço público, sendo certo que a forma como ingressou nos quadros da Administração é por sua própria natureza precária, não podendo, inclusive, compelir a Administração Pública a prorrogar o contrato temporário de trabalho além do limite estabelecido.

Por tudo o exposto, conclui-se que trata de contrato regido por norma específica, não se aplicando a CLT ao presente caso, até porque se trata
in casu
de relação jurídico administrativa.

Ademais, quanto a alegada incapacidade laborativa adquirida em decorrência dos contratos realizados perante os requeridos, não merece prosperar.

Inicialmente, ressalta-se que a responsabilidade civil do Estado é objetiva baseada na teoria do risco administrativo e no art. 37, §6o da CF, segundo o qual as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Não obstante a responsabilidade civil dos entes de direito público seja objetiva, em situações tais como a ora apreciada, faz-se indispensável a prova do nexo de causalidade entre a conduta dos seus agentes e o dano sofrido pelo lesado.

Alexandre de Moraes, na conhecida obra Direito Constitucional (Ed. Atlas, 20a edição, Atlas, São Paulo, p. 355-356), destaca que a responsabilidade objetiva do Estado pressupõe alguns requisitos, dentre eles a ocorrência do dano, ação ou omissão administrativa, existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal, pois a força maior e o caso fortuito consubstanciam causas liberatórias ou excludentes de responsabilidade.

Ao reconhecimento da responsabilidade civil objetiva do Estado devem se fazer presentes alguns elementos indispensáveis: o ilícito, o dano e a íntima relação de causalidade entre a atividade do agente público, seja no exercício da função, seja atuando em razão dela, e o dano.

Em apertada síntese, a teoria do risco administrativo importa atribuir ao Estado a responsabilidade pelo risco criado pela sua atividade administrativa. Esta teoria, como se vê, surge como expressão concreta do princípio da igualdade dos indivíduos diante dos encargos públicos. É a força democrática de repartir os ônus e encargos sociais por todos aqueles que são beneficiados pela atividade da Administração Pública. Toda lesão sofrida pelo particular deve ser ressarcida, independentemente de culpa do agente público que a causou. O que se tem que verificar é, apenas, a relação de causalidade entre a ação administrativa e o dano sofrido pelo administrado (Sérgio Cavalieri Filho, “in” Programa de Responsabilidade Civil, 2a edição, 2004, p. 239/240).

Como visto, de regra, a responsabilidade civil dos entes públicos é objetiva, somente restando afastada quando evidenciada a culpa exclusiva da vítima, a ocorrência de caso fortuito ou motivo de força maior ou, ainda, que o nexo causal entre o fato imputável e o dano não se estabeleceu.

Contudo, excepciona-se a regra da responsabilidade objetiva quando a pretensão de indenização tem por base suposta falha na prestação de um serviço, caso em que a responsabilidade civil do Estado tem natureza subjetiva, a exigir, além da demonstração do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o resultado danoso, a comprovação do dolo ou da culpa.

A responsabilidade em casos de omissão e/ou falha na prestação de serviço depende da comprovação da conduta, do nexo de causalidade, da culpa e do resultado, caso houver a ausência de tais elementos não se pode imputar nenhum tipo de responsabilidade às pessoas jurídicas de direito público.

Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos (STJ – AgInt no AREsp 1249851/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018)

Sobre o dever de indenizar, preleciona o artigo 186 do Código Civil que “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

E assim continua o artigo 927 do Código Civil:

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

Não há nos autos uma conduta específica dos requeridos que teria causado dano a autora.

Estamos diante da alegação pela parte autora de um dano causado por
suposta
conduta omissiva dos requeridos, ante a incapacidade ter supostamente sido adquirida quando das contratações, que, consequentemente, traz configuração da responsabilidade civil subjetiva dos requeridos.

Malgrado a incapacidade laboral da autora, não há que se falar no caso em apreço em reparação civil, pois para tanto, no âmbito da responsabilidade civil subjetiva, faz-se imprescindível a demonstração de nexo de causalidade entre uma conduta comissiva ou omissiva e um resultado danoso, além da demonstração de dolo ou culpa no episódio.

A ausência de um único requisito acarreta a ausência no dever de indenizar, sendo que no caso dos autos, após a instrução probatória, não se pode verificar ter havido nexo de causalidade do tratamento médico dispensado pelos requeridos e o resultado danoso, óbito do feto.

Conforme ficou assentado na perícia realizada durante a instrução probatória (Id. 71244645), fora ressaltado que a parte autora é portadora da Síndrome do Túnel do Carpo, e que a causa de tal doença decorre de obesidade, inflamação, distúrbios da tireoide, diabetes, hipertensão arterial, retenção de líquidos e atividades que causem compressão do nervo (quesito 01 e 02).

Ademais, o médico pericial ao ser questionado se o trabalho desenvolvido pela requerente como professora no Estado desde 2009 seria a causa para contrair a doença, afirmou que não (quesito 03).

De modo prefacial, podemos chegar a conclusão de que a doença adquirida, não restou demonstrado qualquer nexo causal entre a conduta dos requeridos e o dano, haja vista que o médico pericial indicou ter decorrido de outros fatores de saúde da autora
.

Nota-se, portanto, depois de acurada apreciação do laudo pericial, que a causa da patologia

da autora não pode ter decorrido exclusivamente de contratações realizadas pelos requeridos, não havendo, nesta hipótese, nexo de causalidade entre um e outro, logo, ausente um dos requisitos do dever de indenizar.

É indispensável para que haja a possibilidade de responsabilização do Município, Estado ou de seus agentes, além da conduta comissiva ou omissiva, dano e o nexo de causalidade entre eles, que o requerido possua o dever legal de agir – incontroverso nos autos –, bem como que, no caso seja possível ele agir para impedir o resultado danoso, o que evidentemente não poderia ser feito, conforme relatos do perito nomeado por este juízo.

Pensar em sentido contrário é ignorar a teoria do risco administrativo (art. 37, §6o) e adotar a teoria do risco integral, ao arrepio do ordenamento constitucional.

O Município, Estado e seus agentes, no caso em apreço, nada poderiam fazer para evitar o resultado danoso, sendo eles responsáveis civilmente apenas quando deveriam e poderiam agir e assim não fizeram.

Vejamos a jurisprudência odo egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROFESSORAS APOSENTADAS – SUPRESSÃO DOS PROVENTOS – VERBA RELATIVA AO ADICIONAL DE FINAL DE CARREIRA – DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO – MANDADO DE SEGURNÇA No 41457/2005 – PRELIMINARES REJEITADAS - DANO MATERIAL CONFIGURADO – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ATO ILÍCITO – DESCARACTERIZAÇÃO - INCIDÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INTELIGÊNCIA DO ART. 21 DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Restou configurado o dano material, consubstanciado na supressão da verba denominada adicional de final de carreira nos proventos das servidoras.
Para a condenação do Estado ao pagamento de indenização pelos danos morais supostamente causados, era essencial a comprovação dos requisitos legais caracterizadores da responsabilidade civil, quais sejam, dano, nexo causal e ato ilícito, situações não evidenciadas no presente caso.
(...). (TJ-MT – N.U 0012466-08.2009.8.11.0041, VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/03/2016, Publicado no DJE 06/04/2016) – Destaquei

Assim, improcede a pretensão de condenação à reparação por dano moral, haja vista a improcedência do pedido principal e por absoluta ausência dos elementos da responsabilização civil dos entes requeridos.

Outrossim, com relação a parte autora alegar ter direito ao recebimento de dano material/pensionamento mensal até completar 80 (oitenta) anos de idade, sustentando que os problemas em sua saúde, foram decorrentes de suas atividades laborativas contratadas pelos requeridos, além de tal tese já ter sido rebatida pelos fundamentos supracitados em que demonstram ausência de nexo causal, afastando, por consequência, a responsabilidade dos requeridos, esclareço também que não é este o meio adequado para pleitear.

Ressalta-se que o pedido de pensão até completar 80 (oitenta) anos de idade não é o meio adequado, visto que no caso de incapacidade permanente e definitiva, deve a autora buscar a pretensão de aposentadoria pelo regime previdenciário ao qual contribui, o que supriria o pedido de pensão, sendo que o deferimento deste pleito poderia ocorrer a existência do “bis in idem”, de modo que o pedido adequado deverá ser requerido administrativamente perante o regime previdenciário.

Nesse sentido:

(...) Quanto ao pedido de pensão vitalícia, entendo que este não comporta acolhimento, porquanto em caso de perda definitiva da capacidade laborativa o autor deve, em tese, ser aposentado por invalidez, sendo que seus proventos supririam qualquer pedido de pensão. ((TJSP; Apelação Cível 1000043-28.2017.8.26.0129; Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Casa Branca - 1a Vara; Data do Julgamento: 21/08/2019; Data de Registro: 22/08/2019).

Assim, diante do acervo probatório, revelam-se inexistentes os fatores que responsabilizam os requeridos em danos morais e materiais.

Dispositivo

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
, extinguindo o processo
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
com fulcro do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, e aos honorários sucumbenciais, os quais fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3o, inciso I, do CPC, contudo fica suspensa a exigibilidade de tais condenações, em razão de que defiro em prol da parte autora o benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

Tendo em vista ser a parte autora a sucumbente, fica esta responsável pela sucumbência dos honorários periciais, entretanto se trata de beneficiária da gratuidade judiciária, logo determino o bloqueio nas contas do Estado de Mato Grosso do valor de R$ 500,00 em favor do perito em razão do serviço dispendido nos autos, conforme Id. 43880407.

Havendo recurso, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões.

Após o transcurso do prazo recursal, não havendo recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito”.

Contra essa sentença foram opostos “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”
(ID. 210364285), rejeitados pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli, pelos seguintes fundamentos (ID. 210364293):

Visto, etc.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
NUBIA LUIZA DE PAIVA,
em face da sentença proferida nos autos, alegando que a incidência de vícios sanáveis por declaratórios.

Assim, vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Fundamento.

Tal recurso
NÃO
merece provimento.

Primeiramente, ante o fato do Magistrado não está obrigado a proceder a análises específicas de todos os argumentos trazidos pela parte, já que o dever como Magistrado, segundo preceitua o Princípio do Livre Convencimento do Juiz e o art. 93, IX da Constituição Federal de 1988, é apenas de apresentar fundamentos suficientes para embasar a sentença acerca da lide, conforme foi realizado.

Nesse sentido é o entendimento da Jurisprudência:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ARTIGOS DE LEI DECLINADOS PELA PARTE. EXPRESSA MANIFESTAÇÃO. NÃO-OBRIGATORIEDADE. RAZÃO DE DECIDIR. EXPOSIÇÃO. HIPÓTESES DOS INCISOS DO ARTIGO 535 DO CPC. AUSÊNCIA. INVIABILIDADE DOS DECLARATÓRIOS. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. 1.
O JUIZ NÃO ESTÁ OBRIGADO A PROCEDER A ANÁLISES ESPECÍFICAS DE ARTIGOS DE LEI QUE TENHAM APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO, MAS A APRESENTAR OS FUNDAMENTOS QUE EMBASARAM O JULGAMENTO ACERCA DA LIDE
. 2. NÃO CONTEMPLADOS OS REQUISITOS DE MÉRITO ASSENTADOS NO ART. 535 DO CPC, NÃO HÁ COMO PREVALECER A PRETENSÃO PREQUESTIONATÓRIA DOS RECURSOS EXCEPCIONAIS VEICULADA EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 3. EMBARGOS DESPROVIDOS. (TJ-DF - AC: 20040111099585 DF, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 21/06/2006, 3a Turma Cível, Data de Publicação: DJU 15/08/2006 Pág. : 90)”

“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA ‘IN ELIGENDO’ E ‘IN VIGILANDO’. ARTIGO 71, § 1o, DA LEI 8.666/93. CONSTITUCIONALIDADE. ADC No 16. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. A omissão, contradição ou obscuridade, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 2
. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão
. 3. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível, em sede de embargos. Embargos de declaração desprovidos. (STF - Rcl: 12881 RS, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 25/11/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-250 DIVULG 18-12-2014 PUBLIC 19-12-2014)”

Assim, o não provimento deste recurso é de rigor, pois os embargos de declaração não se prestam a reformar a sentença atacada, pelo reexame da matéria, visto que os embargos de declaração são admissíveis, somente, quando há na sentença obscuridade, dúvida ou contradição, ou quando for omitido ponto sobre que devia pronunciar-se o Juiz ou o Tribunal.

Nesse sentido, no presente caso, percebe-se que não há sentença omissa ou maculada de erro, muito pelo contrário, observa-se que este Juízo prolator manifestou-se adequadamente e fundamentou o suficiente sobre todos os elementos contidos nos autos.

Em verdade, da leitura das razões do embargante, verifica-se que a sua pretensão é buscar a rediscussão da matéria de fundo da sentença, visto que este Juízo não acolheu a sua tese, situação essa que não se admite em sede de embargos declaratórios, pois é conteúdo de recurso, considerando que a discordância com os maus ou bons fundamentos de uma sentença não viabiliza o recurso aclaratório e, sim, a apelação a segunda instância. Senão vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÕES NÃO CONSTATADAS. REEXAME DA MATÉRIA EM JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. 1.
Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses previstas no art. 535 do Código de Processo Civil e, consequentemente, não se prestam ao reexame da causa, ainda que opostos com objetivo de prequestionamento.
2. O julgador não pode ser compelido a enfrentar todas as teses jurídicas agitadas pelas partes, sendo suficiente que decline as razões de seu convencimento. 3. Embargos de Declaração conhecidos, mas não providos. Unânime.(TJ-DF - EMD2: 201201116294102 Apelação Cível, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 15/04/2015, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/04/2015 . Pág.: 253)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE
. O recorrente busca a rediscussão da matéria já enfrentada no Acórdão. Para tal desiderato não se prestam os embargos de declaração
. EMBARGOS DESACOLHIDOS.. (Embargos de Declaração No 70066279167, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 29/10/2015).

Sobre esse assunto, vale ressaltar que somente em hipóteses excepcionais terão efeito modificativo (
rectius infringente
), vale dizer, naquelas em que o suprimento da omissão, da obscuridade ou da contradição apontada acarretar “
a inversão do desfecho consagrado no pronunciamento originário
” (ARAKEN DE ASSIS. “
Manual dos Recursos
”, Editora Revista dos Tribunais,, 2007, p. 628).

Dessa forma, inexistente a presença de vícios ensejadores da via recursal aclaratória, resta-me julgar pelo não provimento destes Embargos de Declaração.

Decido.

Ante o exposto,
RECEBO
os embargos de declaração, porém não vislumbrando as alegadas omissões,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
para manter, na íntegra, a sentença combatida.

Assim,
CUMPRA-SE
a sentença retro.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Rondonópolis/MT,
data da assinatura
.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta a responsabilidade dos apelados quanto à sua incapacidade laborativa, asseverando que trabalha como professora para o ESTADO DE MATO GROSSO e para o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT, desde o ano de 2009 e, no ano de 2018, começou a sentir fortes dores no braço, punho e dedo da mão direita, que foram se intensificando no decorrer do ano.

Afiança que em razão da referida situação, percebeu benefício previdenciário concedido pelo INSSS, pelos meses de outubro e novembro de 2018, o qual foi novamente concedido no ano de 2019, diante do diagnóstico de incapacidade por síndrome do túnel do carpo grau II/IV à direita e grau I/IV à esquerda.

Pontua, ademais, que “
em 07.03.2020 realizou cirurgia em sua mão direita, tendo o médico (Ruan Alessandro Roma – CRM 166515) afirmado que não traria grandes melhoras ao seu atual estado, como de fato não trouxe, eis que a possibilidade de melhora com o tratamento cirúrgico seria de apenas 5% ou 10%, o que não possibilita seu retorno às suas atividades normais, como ocorre atualmente
”.

Argumenta que o nexo causal entre a enfermidade e a atividade laborativa encontra-se devidamente comprovado nos autos, “
eis que o laudo médico pericial anexado ao processo comprova que existe nexo de causalidade entre o trabalho desempenhado pela recorrente para os recorridos e a doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho
”.

Salienta, no entanto, que o magistrado singular foi omisso na análise da prova pericial, que reconheceu que o trabalho tem relação parcial com a patologia em questão.

Apregoa, nesse contexto, que “
se concluído pelo médico perito que a doença a doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho adquirida pela recorrente, tem relação parcial com o trabalho desempenhado por esta, restou comprovado o ilícito, o dano (doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho), a omissão administrativa (que deixou de adotar as medidas de segurança necessárias no ambiente de trabalho), bem como o nexo causal, visto que a apelante trabalhou exclusivamente nos últimos 14 anos em favor dos recorridos, que se beneficiaram da mão de obra da trabalhadora que adoeceu em razão do seu labor
”.

Por essas razões, requer “
condenação dos requeridos ao pagamento de indenização a título de danos morais à Apelante, em valor suficiente a compensar o dano sofrido, penalizar o agente causador do dano e persuadi-lo a não agir mais com tamanho descaso e insignificância com outros, demonstrando a reprovabilidade da conduta, razão pela qual pede a reforma da sentença de primeiro grau para condenar ao pagamento de indenização moral a critério deste julgador em valor mínimo de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
”.

Nas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso (ID. 210364298 e ID. 210364299).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se de adentrar o
meritum causae
, por verificar a inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 212191198).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO INOMINADO
”, interposto por NÚBIA LUIZA DE PAIVA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogério Martins, nos autos de n.° 1014114-71.2019.811.0003, em trâmite perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, julgou improcedentes os pedidos.

Do exame da questão posta, verifica-se que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO TRABALHISTA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
”, em desfavor do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT, e do ESTADO DE MATO GROSSO, requerendo o reconhecimento da existência de doença ocupacional equiparada ao acidente de trabalho, para garantir-lhe estabilidade no emprego, além de indenização por danos materiais, em forma de pensão vitalícia no importe global de R$ 792.000,00 (setecentos e noventa e dois mil reais) e danos morais, diante da redução da capacidade laboral, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Durante a instrução processual foi realizada prova pericial, oportunidade na qual o
expert
reconheceu a existência de incapacidade parcial e permanente da parte apelante, porém não reconheceu que a atividade laboral tenha sido a causa da patologia identificada.

Ao proferir a sentença, o magistrado singular concluiu que não foi demonstrado o nexo de causalidade, motivo pelo qual julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID. 210364281).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O artigo 37, § 6.o, da Constituição Federal preconiza que a responsabilização do ente estatal ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Com base no referido dispositivo, a responsabilidade estatal é baseada na teoria do risco administrativo e, assim sendo, necessária para sua configuração aferir a ocorrência
(I)
do dano,
(II)
conduta administrativa e
(III)
do nexo causal, bem como concluir pela
(IV)
inexistência de causas que rompam com o nexo de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima.

Essa regra, contudo, é excepcionada quando o dano decorre de omissão do Estado, situação em que a responsabilidade é subjetiva, o que impõe ao administrado, além da prova do dano e da existência do nexo de causalidade, a comprovação da culpa, conforme ensina Sérgio Cavalieri Filho:

“[...] A regra é a responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, sempre que o

dano for causado por agentes do Estado, nessa qualidade; sempre que houver relação de causa e efeito entre a atuação administrativa (comissiva ou por omissão específica) e o dano. Resta, todavia, espaço para a responsabilidade subjetiva (por omissão genérica) nos casos acima examinados – fatos de terceiros e fenômenos da natureza –, determinando-se, então, a responsabilidade da

Administração, com base naculpa anônima ou falta de serviço, seja porque este não funcionou, quando deveria normalmente funcionar, seja porque funcionou mal ou funcionou tardiamente. [...].” [Programa de Responsabilidade Civil.10a ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 287].

A propósito, é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que a responsabilidade estatal será subjetiva nas hipóteses de ato omissivo:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA
. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL E CULPA DA ADMINISTRAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos.

2. No caso dos autos, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos e nas provas constantes no processo, concluiu pela inexistência de comprovação tanto do nexo de causalidade entre o ilícito civil e os danos experimentados, quanto da má prestação de serviço público, por atuação culposa da Administração Pública. A revisão da questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Precedentes: AgInt no REsp 1.628.608/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 26/6/2017; AgRg no REsp 1.345.620/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 2/12/2015; AgRg no AREsp 718.476/SP, Rel. Min, Herman Benjamin, Segunda Turmam, DJe 8/9/2015; AgInt no AREsp 1.000.816/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 13/03/2018.

2. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no AREsp: 1249851 SP 2018/0031730-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 20/09/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2018). (Grifo nosso).

Do exame da questão posta, notadamente a perícia médica judicial, verifica-se que o perito nomeado pelo juízo declarou que a patologia incapacitante não possui relação direta com a atividade laboral desempenhada pela parte apelante. Confira-se (ID. 210364256):

“3- QUESITOS PARA A PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL

1. A Requerente é portadora da Síndrome do Túnel do Carpo como afirma em sua petição inicial? Se positivo, qual o grau?

R:SIM. MODERADO,

2. Qual a causa de origem da Síndrome do Túnel do Carpo? A Requerente possui obesidade, tabagismo ou outras causas que desencadeiam a Síndrome do Túnel do Carpo?

R: OBESIDADE, INFLAMAÇÃO, DISTÚRBIOS DA TIREÓIDE, DIABETES, HIPERTENSÃO ARTERIAL, RETENÇÃO DE LIQUIDOS E ATIVIDADES QUE CAUSEM COMPRESSÃO DO NERVO

3. É possível afirmar que o trabalho desenvolvido pela Requerente como professora do Estado desde 2009 foi à única causa, para contrair a síndrome de túnel do carpo?

R: NÃO

4. A Requerente informar que na mão direito possui túnel do carpo grau II e na mão esquerda grau I, nesta situação a Requerente apresenta alguma incapacidade laborativa temporária ou definitiva? R: SIM.

5. A Síndrome túnel do carpo tem tratamento? Qual?

R: SIM. FISIOTERAPIA E CIRÚRGIA, PORÉM PODE OCORRER DE O TRATAMENTO SER FRUSTANTE POR NÃO MELHORA DO QUADRO

5- QUESITOS PARA A PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – AUTOR

1 – Que tipo de doenças, lesões ou enfermidades é portadora a autora?

R: SINDROME DO TÚNEL DO CARPO E CERVICALGIA CID G56.0 E M50.9

2 – Os medicamentos ou fármacos utilizados pela autora seja para o alívio da dor, seja para subsidiar o tratamento são suficientes para um possível quadro de melhora ou até mesmo uma possível cura da enfermidade atual acometida? R: NÃO

3 – Essa doença, lesão ou enfermidade pode diminuir ou prejudicar a capacidade laboral da autora? R: SIM

4 – Essa incapacidade é temporária ou permanente? Total ou parcial?

R: PARCIAL E PERMANENTE

5 – Em caso de incapacidade parcial, pode informar qual tipo de atividade a autora está apta a exercer, indicando quais são as suas limitações?

R: ATIVIDADES LEVES

6 – A autora está apta para o exercício de sua atividade atual – Professora? Em referida atividade os movimentos são repetitivos? Sendo afirmativa a resposta, tal atividade pode prejudicar ainda mais o estado de saúde da pericianda?

R: NÃO

7 – Considerando a existência da incapacidade, é possível determinar a data de seu início?

R: SINTÔMAS RELATADOS DESDE 2015

8 – Essa incapacidade é decorrente de progressão ou agravamento de doenças?

R: SIM

9 – As lesões, doenças ou enfermidades, no caso concreto, possuem que tipo de prognóstico?

R: PROGNÓSTICO RESERVADO, JÁ QUE NÃO HOUVE MELHORA COM CIRÚRGIA

10 – Sendo o caso de incapacidade definitiva, a autora tem condições de continuar no exercício da função atual em que desempenha – professora? E para as atividades diárias básicas?

R: NÃO. SIM, PARCIALMENTE

11 – O Sr. Perito sugeriria a recolocação da autora em outra atividade que não exija movimentos repetitivos?

R: SIM

12 – As dores fortes sentidas pela autora durante uma tentativa de escrita de um texto simples são decorrentes da enfermidade atual acometida? R: SIM

13 – Sendo o caso de incapacidade temporária ou parcial:

13.1 – Essa incapacidade é suscetível de recuperação ou reabilitação que garanta a subsistência da autora, levando-se em consideração a sua idade, classe social, grau de instrução e atividades exercidas nos últimos anos?

R: SIM. REABILITAÇÃO EM FUNÇÃO COMPATÍVEL

13.2 – Houve a consolidação das lesões decorrentes da doença ou enfermidade? Pode-se afirmar que resultaram sequelas capazes de implicar a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerce? Qual o grau dessas sequelas?

R:SIM. GRAU MODERADO

13.3 – Foram trazidos exames, relatórios, atestados e laudos médicos pela parte autora no dia da realização da perícia médica? Quais?

R: SIM. EXAMES DE IMAGEM

13.4 – Os exames trazidos são suficientes para diagnosticar as doenças ou lesões das quais padecem a autora?

R: SIM

14 – Existem pareceres médicos ou atestados juntados aos autos favoráveis à incapacidade? O Sr. Perito Médico concorda com esses pareceres ou atestados? Caso não concorde, qual o motivo e fundamento da discordância?

R: SIM. SIM

15 – A autora está acometida de “síndrome do túnel do carpo (CID G56.0) e dor articular (CID M25.5)” estando totalmente incapacitada para o trabalho desde novembro/2018?

R: TOTALMENTE INCAPACITADA PARA ATIVIDADE HABITUAL SIM.

16 – A cirurgia realizada em 07.03.2020 foi suficiente para a cura da enfermidade pela qual foi acometida a autora? Caso seja positiva a resposta, por que motivo as dores persistem até a presente data, inclusive com inchaços constantes e dormências em seu punho e mão direita? As atividades laborais tem alguma relação com tais sensações?

R: NÃO. ATIVIDADES TEM RELAÇÃO PARCIAL

17 – Quanto ao punho e mão esquerda, o tratamento cirúrgico é suficiente para a cura da enfermidade pela qual foi acometida a autora? Caso seja positiva a resposta, por que motivo as dores persistem até a presente data, inclusive com inchaços constantes e dormências em seu punho e mão direita? As atividades laborais tem alguma relação com tais sensações?

R: NÃO. RELAÇÃO PARCIAL

6- Conclusão

AUTORA COM QUADRO DE SINDROME DO TUNEL DO CARPO BILATRAL COM REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL”. (Grifo nosso).

Além disso, observa-se que os benefícios que foram concedidos à parte apelante (ID. 210362847/210364200), pela autarquia previdenciária federal, possuem natureza previdenciária (espécie 31), não sendo reconhecida, pelos peritos oficiais do Instituto Nacional do Seguro Social, a existência de doença ocupacional equiparada ao acidente de trabalho, para a qual são devidos benefícios acidentários (espécie 91).

Para mais, se a patologia identificada pelo perito pode ter referência com diversas outras causas, tais como obesidade, distúrbio da tireóide, diabetes, hipertensão arterial, retenção de líquidos e atividades que causem compressão do nervo, não há como concluir que a doença que acomete a parte autora decorre, exclusivamente, das atividades exercidas durante o período em que foi contratada de forma precária pela Administração Pública para o cargo de professora.

Nesse contexto, conquanto a parte apelante afirme que o
expert
reconheceu a relação parcial do trabalho com a enfermidade, circunstância que a enquadraria como moléstia profissional, tal fato não é suficiente para a procedência dos seus pedidos indenizatórios. Isso porque, ainda que se considere a existência de um liame concausal, como já mencionado, necessário averiguar se estão presentes os requisitos para a responsabilização civil do Estado, ou seja, se cometeu conduta omissiva, não providenciando condições favoráveis de trabalho à servidora.

Da análise dos documentos constantes do processado, no entanto, não se verifica nenhuma prova relacionada à situação dos locais de trabalho e das condições como eram realizadas as atividades laborais, aptas a indicar que o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT, tenham sido omissos no que se refere ao atendimento às normas de segurança do trabalho.

Nesse ponto, não se desconhece que a Administração Pública tem o dever de prover a segurança adequada aos seus servidores público para o desempenho de suas funções, possuindo a obrigação de zelar pela redução dos riscos inerentes ao trabalho, conforme previsto nos artigos 7°, inciso XXII e artigo 39, § 3°, da Constituição Federal.

Todavia, caberia à parte apelante comprovar que os apelados deixaram de adotar medidas preventivas para o seu desenvolvimento e agravamento, ou ainda, que tenham lhe obrigado a laborar em condições impróprias capazes de desencadear a enfermidade.

Nesse diapasão, como cediço, o artigo 373, do Código de Processo Civil, estabelece uma distribuição estática das regras inerentes à produção de prova, atribuindo ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu alegado direito e, ao réu, o ônus da impugnação específica não só da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, como, também, da impropriedade dos elementos probatórios carreados aos autos pela parte
ex adversa
. Observe-se:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo”.

Portanto, se a parte autora, ora apelante, não se desincumbiu de demonstrar a existência do fato constitutivo de seu alegado direito, impõe-se a improcedência da ação. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA – EX-SERVIDOR MUNICIPAL - PENSÃO POR MORTE – REVISÃO DO BENEFÍCIO – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se desincumbindo a autora do ônus da prova do fato constitutivo do seu direito (art. 333, I, CPC), a sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de pensão previdenciária deve ser mantida. (Ap 43550/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 29/04/2014).

(TJ-MT - APL: 00074284920088110041 43550/2013, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 15/04/2014, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/04/2014).

Desse modo, considerando que não foi comprovado o nexo de causalidade entre a doença adquirida e a conduta da administração, isto é, que foi ocasionada a partir da omissão dos agentes públicos diretamente ligados aos fatos, concluo que deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024